Tribunal: TJMT
Processo: 0017448-76.2016.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N.o 0017448-76.2016.8.11.0055
RECORRENTE: COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA AGRÍCOLA - COOCENTRAL
RECORRIDO: ALBERTO LUIZ ACCO, JUCIRLEI DE CONTO ACCO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário e recurso especial, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interpostos pela COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA AGRÍCOLA – COOCENTRAL.
Recurso especial tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 95976979 e 96134950
Antes de prosseguir com o exame de pedido de efeito suspensivo, registre-se a irregularidade da guia do preparo do Recurso Extraordinário, conforme certidão de Id.961349558 no seguinte sentido:
“Certifico que este Recurso Extraordinário, id. no 95970958, foi recebido neste Tribunal e não foi efetuado o pagamento, pois as custas judiciais não foram pagas e deveria ser efetuado pagamento em Guia de Recolhimento da União-GRU ficha de compensação a ser emitida no endereço eletrônico do Supremo Tribunal Federal.
Certifico, ainda, que houve lapso referente ao recolhimento efetuado da guia do FUNAJURIS no 01318, id. 95970959, referente ao pagamento indevido dos portes de remessa e retorno deste Recurso Extraordinário e, em razão disso, a Recorrente possui saldo credor no valor de R$ 87,40 (oitenta e sete reais e quarenta centavos).
Certifico, finalmente, que deverá ser peticionado em apartado - processo administrativo - ao Presidente deste E. Tribunal a fim de obter o ressarcimento do valor supracitado e se faz necessário constar na petição de ressarcimento nome completo, CPF., banco a ser creditada a restituição, agência e conta corrente, bem como cópia da supracitada guia e, se a restituição for para o causídico, cópia da procuração com poderes para esse fim.” (grifei).
Nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, o recorrente deve sanar o equívoco, sob pena de deserção, e caso não tenha sido efetivado o pagamento até a data da interposição do recurso deverá recolher em dobro o preparo.
Consoante ao pedido de concessão do efeito suspensivo, nos termos dos § 5o do artigo 1.029 do CPC, verifica-se, na espécie, que o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, situação jurídica que força reconhecer que em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acórdão, necessário se faz analisar a pretensão após as contrarrazões.
Isto posto, determino que:
1o. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal ao recurso especial.
2o. Nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, intime-se o recorrente para que, no prazo de 05 (cinco dias), sane o equívoco, sob pena de deserção, bem como para que caso não tenha sido efetivado o pagamento até a data da interposição do recurso recolha em dobro o preparo.
3o. Decorrido o prazo e havendo manifestação do recorrente, certifique-se se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
a) No caso de ter sido sanada a irregularidade, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, e posteriormente, havendo o decurso do prazo, tornem os autos conclusos.
b) No caso de não ter sido sanada a irregularidade, volte-me conclusos imediatamente.
Publique-se. Intime-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça